Tribunal: STF
Processo: ARE 1195532
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário (Vol. 151) em face de acórdão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fl. 125).
    Na origem, a ANDREA BEATRIS LANGNER DA SILVA ajuizou ação ordinária, com pedido liminar, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, com o objetivo de afastar a penalidade prevista no art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.
    Narra que “em face da retirada da CNH provisória, a parte demandante, no dia 18/05/2011, adquiriu o veículo de placa IKO9794, um Ford/KA GL, em uma revenda de automóveis. Então, como de costume, a demandante firmou o documento em cartório e entregou para a referida revenda de automóveis proceder a transferência do mesmo junto ao DETRAN/RS; entretanto, a referida empresa, por equívoco, procedeu a transferência do veículo no dia 20/06/2011, ou seja, dois dias após ter transcorrido o prazo que dispunha a demandante para tanto. Diante de tal fato, que importa em descumprimento ao que preceitua o art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro (dispõe como sendo infração de trânsito a não-transferência do veículo dentro do prazo de 30 dias), o demandado lavrou o auto de infração de série D001304836, o qual acabou por se convolar em multa de trânsito (documento anexo) e, por conseguinte, em imputação de 5 (cinco) pontos no registro de condutor da demandante e mais a cominação pecuniária de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) (Vol. 1, fl. 2).
    Em razão desse fato, no dia 2/5/2012, um dia após expirar o prazo de validade da sua permissão para dirigir, afirmou que foi impedida de obter sua CNH definitiva, sendo informada que deveria iniciar todo o processo novamente, mesmo não tendo cometido, dentro do prazo de 1 (um) ano, qualquer infração de trânsito.
    Inconformada, a autora argumentou que não poderia sofrer nenhuma penalidade por não ter procedido à transferência de seu veículo dentro do prazo de 30 (trita) dias, haja vista o caráter meramente administrativo do ilícito, sem força para impedir a concessão da CNH definitiva. 
    No pedido liminar, pleitou fosse determinado ao DETRAN/RS a expedição da CNH definitiva, ou a suspensão da pontuação decorrente da multa de trânsito até o julgamento definitivo da demanda. Requereu, por fim, a procedência do pedido, a fim de que o departamento de trânsito se abstivesse de aplicar a penalidade prevista no art. 148, § 3º, do CTB.
    A sentença julgou procedente o pedido (Vol. 2, fl. 67).
    Irresignado, o DETRAN Estadual interpôs Apelação, em que alega, em suma, que a autora cometeu a infração capitulada no artigo 233 do CTB durante o período de permissão para dirigir (art. 148, §§ 2º e 3º, do CTB). 
    Aduz que a carteira definitiva somente pode ser expedida quando constatada a inexistência de anotações no prontuário, ao término de um ano, de infrações de natureza grave ou gravíssima, ou, ainda, de natureza média em reincidência. 
    Acresce que a demandante obteve CNH provisória em 2/5/2011, com período de prova até 1º/5/2012 e, no período compreendido entre 20/4/2011 a 19/6/2012, incorreu em infrações de natureza média e gravíssima, além daquela discutida nos autos, de caráter grave (artigo 233 do CTB), com autuação ocorrida em 20/6/2011. Foi devidamente notificada da autuação e da imposição da penalidade, pois, por determinação legal, a infração é de responsabilidade da proprietária do veículo. 
    Ao final, anota que o disposto no artigo 148, § 3º, do CTB não faz ressalvas quanto às multas aplicadas serem apenas na condução de veículos. 
    Sobreveio acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao apelo, unicamente para reduzir a verba honorária, nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 105):
     “APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. INFRAÇÃO GRAVE RELACIONADA AO VEÍCULO IMPUTADA À PROPRIETÁRIA. EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. ART. 148, § 3º DO CTB. 
    O Código Brasileiro de Trânsito reconhece ser de responsabilidade do proprietário do veículo o preenchimento de formalidades e condições exigidas para trafegar, sendo a ele imputadas as infrações relativas ao desrespeito de tais comandos, na forma do art. 257, § 2º. 
    Entretanto, segundo jurisprudência uníssona desta Corte, o cometimento de infração grave ligada à propriedade, mas não à condução de veículo, não pode servir de óbice ao direito reconhecido pelo art. 148, § 3º, do CTB. 
    HONORÁRIOS. Redução da verba honorária, considerando-se as peculiaridades do caso. 
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
    Em face desse aresto, o DETRAN/RS interpôs Recurso Especial (Vol. 2, fl. 120).
    Na sequência, o TJRS proferiu juízo negativo de admissibilidade do REsp (fl. 149, Vol. 2), decisão que foi impugnada por meio de Agravo (fl. 158, Vol. 2).
    Remetidos os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a Corte Superior negou provimento ao Agravo, em acórdão assim ementado (Vol. 3, fl. 86):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). COMETIMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. 
    1. Discute-se, na espécie, a possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração tipificada como grave, mas de natureza administrativa.
    2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser interpretado sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, entendendo que as infrações administrativas, ainda que de natureza grave, praticadas na qualidade de proprietário do veículo, e não de condutor, não têm o condão de impedir a concessão da habilitação definitiva. Precedentes.
    3. Não há que se cogitar de inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, pois, ao contrário do afirmado pelo agravante, na decisão recorrida não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco o seu afastamento, apenas se aplicou a leitura considerada como a melhor interpretação da norma infraconstitucional.
    4. Agravo interno a que se nega provimento”.
    Inconformado, o DETRAN/RS interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 99), com amparo no artigo 102, III, “a” e “b”, da Constituição, sustentando, em síntese, violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10.
    O RE foi inadmitido, ao argumento de necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Vol. 3, fl. 124).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 3, fl. 131).
    Encaminhado o processo ao STF (Vol. 3, fl. 147), em decisão monocrática, conheci do Agravo e, desde logo, dei provimento ao Recurso Extraordinário para determinar o retorno dos autos ao STJ para proferir nova decisão, ao fundamento de que (Vol. 12):
    “[...] a decisão do órgão fracionário do STJ, ao considerar ilegítima a aplicação integral do §3º, do artigo 148, do CTB, em relação às infrações administrativas, por ferimento à princípios constitucionais, afastou parcialmente sua vigência e eficácia, sem porém, observar a necessária cláusula de reserva de Plenário, uma vez que, inexistente anterior pronunciamento do STF ou de sua Corte Especial, sobre a específica questão constitucional, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC/2015”.
    Em novo julgamento, a Corte Especial do STJ manteve o desprovimento do recurso, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa - ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. Eis a ementa do acórdão (Vol. 125):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO NOS AUTOS DO ARE N. 1.195.532/RS PELO STF. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO STJ PARA QUE OBSERVE A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997, À LUZ DO ART. 97 DA CF E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO LEGAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 3º DO ARTIGO 148 DA LEI N. 9.503/1997. 
    1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3º, do CTB (verbis: § 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média), firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometeu infração de natureza grave não na qualidade de condutor, mas de proprietário do veículo, ou seja, de caráter meramente administrativo, durante o prazo de um ano da sua permissão provisória.
    2. Nos termos da firme orientação trilhada no STJ, a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta a concessão da habilitação definitiva. Precedentes.
    3. Também uníssono o pensamento deste Superior Tribunal no sentido de que tal diretriz não se confundia com eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 148, § 3º, do CTB, mas apenas conferia a melhor interpretação de norma infraconstitucional.
    4. Em diversas ocasiões, no âmbito do STJ, em casos como o ora analisado, afastou-se a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF e à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Precedentes.
    5. Também o Pretório Excelso, ao se manifestar sobre o tema, em algumas situações idênticas a dos autos, refutou a existência de violação à cláusula de reserva de plenário. Vide ARE 772.314 AgR/RS, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10/4/2014 e ARE 767.313 AgR/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25/3/2015.
    6. Ocorre que, no julgamento do ARE n. 1.195.532/RS, tirado do acórdão proferido no presente agravo em recurso especial, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que o órgão fracionário deste Superior Tribunal de Justiça, ao conferir interpretação teleológica ao disposto no art. 148, § 3º, do CTB, apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, promoveu a denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.
    7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor.
    8. No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB – deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias – não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva.
    9. Ante o exposto, observada a cláusula de reserva de plenário, fica mantido o desprovimento do recurso especial de que aqui se cuida, nos termos do decidido pela 2ª Turma”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 131), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão consistente na ausência de indicação do dispositivo constitucional tido por violado (Vol. 144):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO. ART. 5º, CAPUT, E INCISO LIV, DA CF/1988. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. A atribuição de efeitos infringentes, em embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
    2. Merece acolhida a irresignação da parte embargante, tendo em vista a ocorrência de omissão no julgamento da Corte Especial, por acolher arguição de inconstitucionalidade sem apontar expressamente o dispositivo constitucional violado.
    3. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor.
    4. Violação dos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo, todos previstos expressa ou implicitamente no art. 5º, caput, e inciso LIV, da CF/1988”.
    Ato contínuo, o DETRAN/RS interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 151), com amparo no artigo 102, III, “a” e “b”, da Constituição alegando “má aplicação dos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo, todos previstos no art. 5º, caput, e inciso LIV, da CF/1988” (Vol. 151, fl. 1), pois:
     (a) “[...] ao interpretar a lei, o julgador deve se ater aos limites objetivos traçados pelo texto legal, para daí retirar a norma de decisão”, destacando, que “no caso em exame, o § 3º do artigo 148 do CTB estabelece claramente que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média” (Vol. 151, fl. 7); 
    (b) “diferentemente do que entendeu a decisão agravada, no caso concreto, examinando as circunstâncias, bem como as condutas (infrações) praticadas pela agravada, acredita-se que não ocorreu nenhuma violação principiológica, de isonomia, razoabilidade, proporcionalidade ou, ainda, do devido processo legal substantivo” (Vol. 151, fl. 7); 
    (c) “não merece endosso a fundamentação empregada no acórdão recorrido, no sentido de que à luz do princípio da isonomia, não se pode sancionar o cometimento de infrações graves ou gravíssimas, para fins de aplicação do disposto no § 3º do artigo 148 do CTB, sem distinguir-se as infrações de natureza meramente administrativa das infrações cometidas na condução de veículo automotor”, pois se o legislador “quisesse diferenciar o tipo de pena, para os casos administrativos e para os casos de infração de trânsito, teria feito em artigos separados, o que não o fez” (Vol. 151, fl. 7); e
    (d) “não há como se extrair do referido dispositivo legal (artigo 148, § 3º, do CTB) a exegese de que o condutor poderá obter a CNH no prazo de um ano, independentemente da prática de infração ou reincidência, seja de cunho administrativo, ou não” (Vol. 151, fl. 7).
    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos ao STF (Vol. 159).
    É o relatório.
    Consta dos autos que a autora ajuizou ação postulando que a infração registrada em seu prontuário, lavrada com base no art. 233 do CTB (deixar de registrar, no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, veículo que adquiriu) não constitua óbice para a emissão de sua CNH definitiva. 
    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a sentença de procedência do pedido com base na sua própria jurisprudência e nos seguintes argumentos (Vol. 2, fl. 108-110): 
    “O art. 148, § 3º, do CTB prevê seja concedida, ao término de um ano, CNH ao condutor ao qual foi conferida permissão para dirigir, respeitados certos requisitos: 
    Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. 
    (....) 
    § 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.
    § 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. (grifei)
     A notificação de imposição de penalidade de fl. 17 retrata a prática da infração especificada no artigo 233 do CTN, de natureza grave: 
    Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123: 
    Infração – grave;
     Penalidade - multa; 
    Medida administrativa retenção do veículo para regularização.
    Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: 
    I - for transferida a propriedade; 
    II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;
     III - for alterada qualquer característica do veículo;
    IV - houver mudança de categoria. 
    § 1° No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. 
    § 2° No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.
     § 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM. 
    O Código Brasileiro de Trânsito reconhece ser de responsabilidade do proprietário do veículo o preenchimento de formalidades e condições exigidas para trafegar, sendo-lhe imputadas as infrações relativas ao desrespeito de tais comandos, na forma do art. 257, § 2°, in verbis: 
    Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.
    (...)
    § 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.
    (...)
    Entretanto, consoante jurisprudência firmada nesta Corte, mesmo que a infração seja conferida ao proprietário, não se mostra razoável a negativa de concessão de CNH definitiva, se não decorre de ato praticado na condução de veículo. 
    O cometimento de infração grave ou gravíssima ligada à propriedade do bem, mas não à sua condução, não pode servir de óbice ao direito reconhecido pelo art. 148, § 3°, do CTB.”
    No mesmo sentido, foi a decisão da Corte Especial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade decorrente da determinação por mim proferida anteriormente nestes autos, para que fosse reanalisado o REsp, agora com a observância do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 10.
    No julgamento do Incidente, complementado pelo acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração, considerou-se ilegítima a aplicação integral do §3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo.
    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 126, fls. 15-16)
    “ De fato, a tese adotada no julgamento do agravo em recurso especial em testilha perfaz a compreensão de que não é razoável admitir que todas as infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima sejam absolutamente iguais para fins de aplicação do disposto no § 3º do artigo 148 do CTB. 
    A finalidade do mencionado dispositivo é apenas garantir a segurança do trânsito, de modo que deve haver temperamento para se verificar os tipos de infração consideradas graves ou gravíssimas a reclamar sua aplicação. 
    À luz do princípio da isonomia, segundo a consolidada interpretação conferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – “tratar iguais com igualdade e desiguais com desigualdade” –, não se pode sancionar o cometimento de infrações graves ou gravíssimas, para fins de aplicação do disposto no § 3º do artigo 148 do CTB, sem distinguir-se situações que são faticamente distintas, quais sejam, de um lado, as infrações de natureza meramente administrativa e, de outro, as infrações cometidas na condução de veículo automotor. 
    O legítimo critério de discriminação, no caso, é o risco à segurança do trânsito. Logo, às infrações cometidas na condução de veículo automotor, por significarem efetivo risco à segurança do trânsito, há de aplicar-se literalmente o disposto no § 3º do artigo 148 do CTB, não concedendo a CNH definitiva ao condutor que, ao término de um ano, tenha cometido alguma infração de natureza grave ou gravíssima. 
    Porém, ao condutor que, ao término de um ano, tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, mas meramente administrativa, que não tenha o condão de gerar risco à segurança do trânsito, deve-se, sim, conceder a CNH definitiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. 
    No caso, a infração prevista pelo art. 233 do CTB – deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias – não é cometida na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a edição da CNH definitiva.
    Forte nessas considerações, submeto a presente arguição de inconstitucionalidade aos estimados pares, encaminhando voto no sentido de acolhê-la a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor, nos termos do expressamente consignado pelo Relator do ARE n. 1.195.532/RS, Ministro Alexandre de Moraes.
     Ante o exposto, observada a cláusula de reserva de plenário, fica mantido o desprovimento do recurso especial de que aqui se cuida, nos termos do decidido pela 2ª Turma.”
    Em que pesem os respeitáveis argumentos do STJ, entendo que é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. 
     O CTB, no artigo 233, qualifica como de natureza grave “Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito”.
    Na ADI 2.998, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSK, DJe de 1º/10/2020, debateu-se a constitucionalidade, entre outros dispositivos, do artigo 124, VIII, 128 e 131, § 2º, dA Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, que condicionam a renovação do Certificado de Registro de Veículo ao recolhimento de tributos, encargos e multas de trânsito.
    No que tange a essas disposições normativas, a decisão do TRIBUNAL PLENO foi unânime quanto à compatibilidade das normas com o Texto Constitucional.
    Malgrado a presente discussão não seja idêntica à que foi dirimida naquela ADI, com ela guarda alguns pontos de contato, pois o obstáculo à renovação do Certificado de Registro do Veículo por ausência do recolhimento das obrigações pecuniárias devidas, da mesma forma que a negativa do fornecimento da CNH definitiva, impede o condutor de dirigir enquanto não regularizada a situação.
    Na ocasião, o Eminente Min. MARCO AURÉLIO, observou:
    “A circulação de veículo pressupõe o atendimento de certas formalidades legais. Então, tem-se a renovação da licença ano a ano. O objetivo do fenômeno é, justamente, comprovar o preenchimento de requisitos estabelecidos em lei. Entre estes está a liquidação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito, sempre vinculados ao automóvel. Não se trata de limitar o direito de propriedade, tampouco de coação política com o propósito de arrecadar o que devido, mas de dados inerentes às sucessivas renovações do certificado de registro do veículo junto ao órgão competente.
    Vê-se datarem de 1997 os dispositivos atacados, havendo passado pelo crivo dos representantes do povo brasileiro, deputados e senadores, tudo visando a observância de certa organização para que se tenha como liberado o trânsito de veículos. Em síntese, impõem compenetração aos proprietários, levando em conta a responsabilidade pelos tributos, encargos e multas vinculados sempre ao veículo.”
    Ao votar, acompanhei Sua Excelência, no ponto, realçando, inclusive uma experiência particular, como Secretário de Transportes. A grande maioria dos acidentes nos municípios, ou, no caso, no Município de São Paulo, nas estradas, são de pessoas que têm uma série de multas, não regularizam nada, não sendo possível retirar esses veículos. E, transitar pela cidade não era possível, exatamente porque não tinha uma forma de exigir que, anualmente, o registro fosse condicionado, ao mínimo, à quitação das próprias infrações que a pessoa teve. 
    Ou seja, reconheceu-se que determinadas formalidades legais, como se trata do Certificado de Registro de Veículo, é ferramenta útil para manter-se a regularidade e segurança no trânsito.
    Além isso, compreendeu-se que compete ao Poder Legislativo estabelecer a política de organização do trânsito, bem como definir as suas regras.
    O § 3º do artigo 148 do CTB comanda que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima.
    Por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 
    Logo, da interpretação conjugada desse dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não. 
    Como bem pontuado pelo recorrente, se o Legislador “quisesse diferenciar o tipo de pena, para os casos administrativos e para os casos de infração de trânsito, teria feito em artigos separados, o que não o fez”. (Vol. 151, fl. 7).
    Atente-se que o condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB ( § 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação).
    Assim, não vislumbro na norma em questão (§ 3º do art. 148 do CTB) qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo. 
    Portanto, considero legítima a previsão constante do § 3º do art. 148 de que será conferida ao condutor a CNH, desde que não tenha, ao final de um ano, cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, seja infração de trânsito ou administrativa.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido.
    Invertam-se os ônus da sucumbência.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente